Tribunal: TJES
Processo: 0019049-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019049-97.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros (3)

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOMENTO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DE NOVA CIDADE SHOPPING CENTER PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DE ANTONIO E ANTONIO COMÉRCIO E SERVIÇO E OUTROS DESPROVIDO.

1. Para configurar nulidade processual, a ausência de intervenção do Ministério Público em 1º grau deve gerar efetivo prejuízo processual, não caracterizado por si só com a improcedência do pedido. Oportunizada a intervenção integral da Procuradoria de Justiça em 2º grau, a falta de manifestação acerca do mérito da causa não pode ensejar nulidade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é a entrega das chaves que encerra a relação locatícia (AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP), devendo ser adimplidas todas as despesas pendentes até o referido momento.

3. É possível a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com honorários sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso (AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO).

4. Recurso de Nova Cidade Shopping Centers S/A conhecido e provido parcialmente.

5. Recurso de Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME e Outros
conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Nova Cidade Shopping Centers S/A e conhecer e nega provimento ao recurso de Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0019049-97.2016.8.08.0024

Apte/Apda:
Nova Cidade Shopping Centers S/A

Apdos/Aptes:
Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls. 382/395 (integrada pela decisão de fls. 415/419), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada por Nova Cidade Shopping Centers S/A em desfavor de Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio, na qual o Magistrado de origem condenou os requeridos ao pagamento dos (a) encargos locatícios (aluguel mínimo de R$ 11.427,20), encargos comuns e específicos e fundo de promoção referentes aos meses de março a junho de 2015; julho a novembro de 2015, no valor remanescente de R$ 3.528,66, além de locações no período de 01/01/2016 a 22/09/2016; e (b) emolumentos do cartório de protesto no valor de R$ 5.202,96, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada obrigação inadimplida.

Nova Cidade Shopping Centers S/A alega nas razões recursais de fls. 421/438 que (a) a sentença referenciou somente os valores históricos devidos nos meses de março a junho de 2015, sem mencionar a incidência dos encargos moratórios, notadamente a multa de 10% (dez por cento) e a correção monetária pelo IGPD-I; (b) quanto ao período de julho a novembro de 2015, não houve acordo que englobasse os valores apontados como devidos, tendo o Juízo sido induzido a erro; (c) há confusão entre os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, eis que aqueles referem-se à transferência de custo ao locatário que incorre em mora, inexistindo bis in idem; e (d) a apelação merece provimento para reformar a sentença e acolher os pedidos autorais.

Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio sustentam nas razões recursais de fls. 443/449 que (i) acordaram a rescisão contratual, tendo se comprometido a arcarem com todas as responsabilidades legais até o dia 30/06/2015, incluindo os valores devidos em confissão de dívida firmada em abril de 2015; (ii) as quantias referentes a alugueis, encargos comuns, encargos específicos e fundo de promoção anteriores a junho de 2015 não são devidas; (iii) no que concerne às dívidas cartorárias, houve comprovação do pagamento de apenas R$ 1.419,13, ao passo que o restante do valor foi comprovado somente após a réplica, em momento processual inoportuno; (iv) os acréscimos legais da condenação devem ser ajustados; (v) deve ser reconhecido o interesse quanto ao pleito reconvencional, declarando o contrato rescindido em 30/08/2016.

Contrarrazões apresentadas por Nova Cidade Shopping Centers S/A às fls. 453/467.

Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda. ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fl. 469.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 6503655, no qual argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público de 1º grau.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público em 1º grau

Conforme o art. 178, inciso II do CPC, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses que envolvam interesse de incapaz, como ocorre no caso concreto.

Sobre o tema, é cediço que a jurisprudência do STJ
“ a ausência de intervenção ministerial, como custos iuris, apenas enseja a nulidade de atos processuais se for demonstrada, efetivamente, a existência de efetivo prejuízo”
(AgInt no REsp n. 1.924.548/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

No caso concreto, a Procuradoria de Justiça argui a nulidade processual apontando o julgamento contrário ao incapaz como o prejuízo resultante da ausência de manifestação do Ministério Público em 1º grau, deixando, contudo, de demonstrar efetivamente algum reflexo danoso à sua defesa ou à apreciação das matérias por ele arguidas.

O fato de não ter se manifestado acerca do mérito em seu parecer também não macula o processo, mormente porque a intervenção plena e integral do
Parquet
foi devidamente oportunizada em grau recursal.

É a jurisprudência:

“III - A manifestação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição não destaca prejuízo concreto, limitando-se a aduzir nulidade do feito por ausência de intimação do Parquet em primeiro grau,
ocasião em que, mais do que poderia, deveria opinar acerca do mérito da questão submetida à apreciação pelo juiz de primeira instância
. (...) V -
Injustificada a decretação da nulidade do feito por ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, quando, devidamente intimada a Procuradoria de Justiça do Estado por ocasião da remessa dos autos à instância recursal, possibilitou-se a sua manifestação acerca do mérito da questão
,
bem como não se deve decretar a nulidade, por ausência de oitiva ou intervenção do Ministério Público, quando dito defeito não resultar em real, efetivo e injusto prejuízo, não bastando se presumir o prejuízo
.” (AgInt no REsp n. 2.075.558/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) (g. n.)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

Depreende-se do instrumento de fls. 43/57 que Nova Cidade Shopping Centers S/A e Antonio e Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME firmaram contrato de locação para fins não residenciais da Loja de Uso Comercial n. 124, situada no Shopping Vitória, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início de 01/07/2015 e término em 30/06/2020, com aluguel variável correspondente a percentual incidente sobre o faturamento, não podendo ser inferior a R$ 11.427,20 (onze mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

O juízo de origem condenou a locatária e os fiadores José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio ao pagamento dos (a) encargos locatícios (aluguel mínimo de R$ 11.427,20), encargos comuns e específicos e fundo de promoção referentes aos meses de março a junho de 2015; julho a novembro de 2015, no valor remanescente de R$ 3.528,66, além de locações no período de 01/01/2016 a 22/09/2016; e (b) emolumentos do cartório de protesto no valor de R$ 5.202,96, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada obrigação inadimplida.

Quanto aos valores referentes aos meses de março a junho de 2015, verifica-se às fls. 187/191 que a locatária inicialmente firmou instrumento de confissão de dívida e outras avenças, reconhecendo a inadimplência dos alugueis mínimos, encargos comuns, encargos específicos, fundos de promoção e emolumentos de cartório de protesto referentes aos meses de janeiro e fevereiro daquele ano.

Em 26/06/2015, contudo, foi pactuada a rescisão antecipada do contrato de locação, tendo a apelada e seus fiadores se comprometido ao pagamento das despesas até o dia 30/06/2015, ressalvadas as parcelas objeto da confissão de dívida, que estavam sendo regularmente pagas, como se depreende dos itens 2 e 2.1 (fls. 192/194):

“2) CONSIDERANDO o disposto no item 1 (um) supra, a LOCATÁRIA fica obrigada para todos os fins e efeitos de direito a arcar com todas as responsabilidades legais e financeiras decorrentes da locação da loja de uso comercial n° 124 (cento e vinte e quatro) até o dia 30/06/2015, nos termos e condições previstos no Contrato de Locação mencionado no I CONSIDERANDO.

2.1) Fica certo e ajustado entre as partes que a dívida deixada em aberto pela LOCATÁRIA foi objeto de CONFISSÃO DE DÍVIDA, datada de 10/04/2015, cujo parcelamento, até a apresente data, vern sendo regularmente cumprido”. (g. n.)

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento das referidas despesas locatícias referentes aos meses de março a junho de 2015, posto que inexiste prova do adimplemento.

No que diz respeito aos encargos moratórios, apesar da previsão contratual de incidência de multa de 10% (dez por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPD-I, incluídos no cálculo de fls. 138/139, o item 4 do instrumento rescisório exonerou a locatária da multa (fl. 193), nos seguintes termos:

“4) A NOVA CIDADE por mera liberalidade exonera a LOCATÁRIA do pagamento da multa por rescisão antecipada, prevista no anexo I do contrato de locação mencionado no I CONSIDERANDO”.

Incidem sobre os referidos valores, portanto, apenas os juros de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo IGPD-I.

Quanto às verbas referentes a julho de 2015 e meses posteriores, constato que as partes celebraram novo contrato, reproduzido às fls. 42/57, tendo a locatária voltado a inadimplir sua obrigação até novembro do respetivo ano, totalizando uma dívida de R$ 68.346,67 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Os comprovantes bancários de fls. 195/207, contudo, demonstram que houve a quitação de R$ 64.818,01 (sessenta e quatro mil oitocentos e dezoito reais e um centavo), ficando pendente o acerto de R$ 3.528,66 (três mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) concernente a esses meses, além das demais despesas até a efetiva entrega das chaves, ocorrida apenas em 22/09/2016 (fls. 228/229).

Registro nesse ponto que a reconvenção, que visa o reconhecimento da data de desocupação do imóvel como sendo o dia 30/08/2016, resta de fato prejudicada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é a entrega das chaves que encerra a relação locatícia, como se depreende do seguinte aresto:

“Quanto aos aluguéis devidos à parte recorrida, oportuno consignar que a jurisprudência desta Corte entende que ‘a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção’ (AgInt no REsp 1.423.281/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).” (AgInt no AREsp n. 1.722.852/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

No que diz respeito às despesas cartorárias de protesto, a condenação deve ser mantida, posto que apesar do comprovante de pagamento do valor de R$ 3.783,83 (três mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) ter sido anexado em réplica, o contraditório foi oportunizado, tendo a locatária e seus fiadores se manifestado às fls. 367/368.

Sabe-se que
“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu”
(AgInt no REsp n. 1.811.525/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020), inexistindo, portanto, motivo para desconsiderar a prova do pagamento pela administradora do shopping.

Acerca dos honorários advocatícios,
“É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso”
(AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Nesse viés, conclui-se que é possível a cumulação dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais no caso concreto, prevalecendo a previsão da cláusula 10ª, item
d
do contrato de locação, que estabeleceu que
“Todas as despesas e custas judiciai, assim como honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito, se houver cobrança judicial ou intervenção de advogado”
(fl. 46).

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e (a)
dou parcial provimento
à apelação de Nova Cidade Shopping Centers S/A para (a.1) determinar que sobre os valores devidos pela locatária e fiadores incidam juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IGPD-I a partir da data de vencimento de cada parcela inadimplida; (a.2) condenar a locatária e os fiadores ao pagamento de honorários contratuais equivalentes a 20% (vinte por cento) do total do débito, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais; e (b)
nego provimento
à apelação de Antonio Comércio e Serviço Ltda - ME, José Roberto Antonio e Eutália Rocha Antonio.

Determino de ofício que, especificamente sobre o valor das despesas cartorárias de protesto, incidam correção monetária pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Considerando a sucumbência recíproca, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma como estabelecida na sentença, apenas majorando os honorários sucumbenciais devidos aos advogados de Nova Cidade Shopping Centers S/A para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do desprovimento do apelo das partes contrárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.